Tribunal: TJMT
Processo: 0019148-47.2015.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMENTA:
1 RECURSO CÍVEL – 1.1 PREJUDICIAIS MERITÓRIAS – 1.1.1 PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO RECURSAL POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – RAZÕES RECURSAIS DEBATENDO O MÉRITO DO DECISUM FUSTIGADO – 1.1.2 PREJUDICIAL DE INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO ACOLHIMENTO – ARGUMENTAÇÃO FÁTICA QUE NÃO CAUSOU PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO – 1.2 MÉRITO – AUTORIZAÇÃO ADMINISTRAVA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL SEM EXIGÊNCIA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) – INEXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 5.o, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO IMPROVIDO – 1.3 IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – DEMANDA DESLOCADA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PARA O JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO – APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ART. 27 DA LEI N.o 12.153/09, EM COMBINAÇÃO COM O ART. 55 DA LEI N.o 9.099/95 – EXCLUSÃO DA VERBA HONORÁRIA – 2 RECURSO ADESIVO – INADMISSIBILIDADE EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS - ENUNCIADO 88 DO FONAJE – NÃO CONHECIMENTO.
Não há falar em descumprimento ao princípio da dialeticidade recursal, quando o recurso cível traz o debate do mérito da sentença guerreada.
Não se acolhe a tese de impossibilidade de conhecimento de matéria fática trazida somente em sede recursal, quando se verificar a inexistência de prejuízo ao exercício do contraditório pela parte contrária.
Inexistindo lei municipal indicando a construção de edifício residencial como empreendimento que exige a apresentação prévia do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), fica vedada tal imposição pela administração pública, em prestígio ao princípio constitucional da legalidade, insculpido no art. 5.o, II, da Constituição Federal.
Com o deslocamento da demanda judicial, da Vara Especializada da Fazenda Pública para o Juizado Especial Fazendário, impõe a exclusão dos honorários advocatícios estabelecidos na fase cognitiva, por aplicação das regras do art. 27 da Lei n.o 12.153/09, em combinação com o art. 55, da Lei n.o 9.099/95.
Não é cabível o recurso adesivo em sede de juizados especiais estaduais (FONAJE, Enunciado 88).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0019148-47.2015.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (RECORRENTE), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), JESSICA CAROLINE SILVA - CPF: 036.943.071-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), GRAN - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 20.023.975/0001-42 (RECORRIDO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - CPF: 380.887.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE ELPIDIO MORETTI ESTEVAM, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO ADESIVO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020